Tribunal: STF
Processo: ADPF 1064
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 17/2022 E Nº 2.384/2018 DO MUNICÍPIO DE MANAUS. LEGISLAÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERFERÊNCIA DIRETA NA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O PODER CONCEDENTE E AS CONCESSIONÁRIAS. 2. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. 3. Competência privativa da União para instituir taxa de licenciamento e exercer a fiscalização da estrutura atinente à telecomunicação. Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e parcialmente provida.